Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCERTEZA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC/15. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA FIRMADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Prepondera o critério do foro de domicílio do autor da herança para definição da competência, nos termos do art. 48 do CPC/15.
2. Todavia, apesar de constar na certidão de óbito do autor da herança que a residência dele era em Palmital de Minas/MG, a viúva e um dos filhos possuem domicílio no Distrito Federal e naquele documento há informação de que ele possuiu domicílio eleitoral em Brasília/DF e foi sepultado em Taguatinga/DF.
3. Diante da incerteza acerca do último domicílio do de cujus, deve ser firmada a competência de acordo com a regra específica do art. 48, parágrafo único, I, do CPC/15, a saber, o foro da situação do bem imóvel a ser inventariado que, no caso, é Taguatinga/DF.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.